Tribunal: TJBA
Processo: 8016924-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

2 AH

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016924-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: IVONE COSTA ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
AILTON CONCEICAO RIBEIRO FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LIMINAR DEFERIDA PARA PARALISAÇÃO DOS DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSTAR OS DESCONTOS ATÉ A SOLUÇÃO DA LIDE. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

I - Não merece reforma a decisão impugnada neste recurso, pois, com base nas alegações da parte autora, especialmente a de possível fraude na contratação e a condição de saúde da autora (diagnóstico de Doença de Alzheimer), há indícios suficientes para justificar a suspensão dos descontos.

II - Embora os argumentos de contratação válida trazidos no presente recurso, a fumaça do bom direito se apresentou em favor da parte autora, diante da plausibilidade da alegação de fraude e da vulnerabilidade da autora.

III - Não se cogita de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, em caso de improcedência da ação principal, o Banco poderá eventualmente retomar os descontos ou reaver os valores, sem prejuízo da subsistência do negócio. O risco de dano irreparável à parte autora, que depende de sua aposentadoria, é evidente, pois os descontos em benefício previdenciário têm caráter alimentar.

IV - A multa cominatória fixada na origem, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), encontra-se em conformidade com os parâmetros legais estabelecidos no artigo 537 do Código de Processo Civil, sendo razoável e proporcional à obrigação de suspender os descontos, que é simples e de fácil cumprimento. A alegação de que a multa é excessiva não se sustenta, considerando o caráter coercitivo da medida.

V - Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n.8016924-61.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO S/A e como Agravados IVONE COSTA ANDRADE e CEZAR HUDSON ANDRADE.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente relator.

Salvador(BA), 10 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator